Tribunal: TJDFT
Processo: 0761298-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. CONVALIDAÇÃO. CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. ELIMINAÇÃO. REINCLUSÃO MEDIANTE DECRETO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO. HIERARQUIA E ANTIGUIDADE. PRETERIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de ressarcimento de preterição e promoção retroativa à graduação de Terceiro Sargento. Recurso do autor visando à declaração de nulidade da sentença ou a procedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Convalidação. Em face do princípio da simplicidade e do disposto no art. 38 da Lei n. 9.099/1995, não se aplicam as regras sobre fundamentação da sentença constante do CPC. Embora haja divergência entre a fundamentação constante do pedido e a da sentença, o defeito na fundamentação na sentença pode ser convalidado, contudo, ante a possibilidade de julgamento da causa madura na instância recursal (art. 1013, § 3o., IV, do CPC). Preliminar que se rejeita.
3 – Causa Madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Ressarcimento de preterição. Erro administrativo. Na forma do art. 74, §1o, inciso V da Lei 12.086/2009, “O bombeiro militar será ressarcido de preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.”. No caso, não há equívoco perpetrado por parte da Administração Pública. O autor obteve provimento judicial liminar que garantiu a sua participação e conclusão em curso de formação militar e em análise do mérito, o pedido foi julgado improcedente, o que gerou a exclusão do autor da corporação em 17/02/2014. Posteriormente, em 26/09/2014, foi publicado o Decreto no 35.851/2014, que trouxe em seu art. 1o “Os bombeiros militares que, por força de decisão judicial tenham sido aprovados nos cursos de formação, previstos nos editais dos concursos publicados até a edição deste Decreto, poderão ser efetivados nos postos e nas graduações que se encontram, em caráter excepcional e à vista do interesse público, caso os motivos que ensejaram a propositura de demandas judiciais contra o Comandante-Geral do CBMDF e o Distrito Federal sejam superados, de acordo com o procedimento previsto neste Decreto.”. O autor foi efetivamente reintegrado em 27/12/2017, porém não há demonstração de erro da administração pública.
5 – Realização de novo exame. Requisito. Na forma do art. 2o, §1o, inciso IV do Decreto no 35.851/2014, são reapreciados os fundamentos dos atos administrativos que acarretaram a propositura das demandas judiciais após a realização e aprovação, conforme o caso, de novo exame psicológico. A Administração cumpriu as determinações estabelecidas pelo Decreto e realizou novo exame psicológico, no qual o autor logrou êxito em sua aprovação. A demora da administração na realização dos procedimentos e na reintegração do autor aos quadros da corporação não caracteriza erro administrativo e não dá ensejo ao ressarcimento de preterição postulado pelo autor.
6 – Hierarquia. O autor foi desligado da corporação mediante decisão judicial, de forma que não esteve em exercício durante o período postulado para os fins de promoção. Apesar de ser soldado de primeira classe desde o ano de 2012, foi desligado da corporação em 2014 e retornou em 2017, de forma que não cabe o seu retorno à mesma hierarquia ocupada anteriormente. Não há, portanto, demonstração de preterição para os fins de ressarcimento ou de determinação de promoção. Sentença mantida quanto ao provimento, mas alterada em sua fundamentação.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L